Tribunal: TJDFT
Processo: 0706469-04.2018.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. QUESTÕES DISCUTIDAS AO LONGO DO PROCESSO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO. INDICAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRETENSÃO DE TOMADA DE UM FEITO POR OUTRO. INADMISSIBILIDADE. REEXAME DO JULGADO. DESCABIMENTO. ÓTICA DO RECORRENTE. NEGATIVA DE EXAME. VÍCIO DE JULGAMENTO. INOCORRÊNCIA. ENFRENTAMENTO DE TODOS OS ARGUMENTOS. MERA DISCORDÂNCIA. DESVIOS AUSENTES.
1. Por força dos comandos do art. 1.013, caput e § 1o, do CPC/2015, a apelação, munida de efeito devolutivo, submete à apreciação do tribunal todas as questões suscitadas e discutidas ao longo da marcha processual, não se reputando contraditório o acórdão amparado nas provas coligidas aos autos.
2. O princípio dispositivo, assentado no art. 2o, do CPC/2015 e desencadeador do dever, imposto ao juiz, de tratamento isonômico entre as partes, veda a indicação, de ofício, do instrumento processual adequado ao deferimento do pedido autoral.
3. O preceito da fungibilidade autoriza a tomada de um determinado recurso por outro, afigurando-se desarrazoada a reivindicação de sua incidência quanto ao ajuizamento do feito em si.
4. Os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada à apelação e, por esse motivo, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.
5. A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outro vício no acórdão guerreado importa, necessariamente, na rejeição dos declaratórios opostos.
6. A negativa desta egrégia Turma de exame da matéria sob a ótica do recorrente não significa a existência de vício no julgamento a admitir o acolhimento de aclaratórios.
7. Ante a constatação de que o acórdão enfrentou todos os argumentos apresentados pelo embargante, de forma fundamentada, com apreciação das minúcias invocadas, inadmissível que a mera discordância da parte com a solução adotada enseje a conclusão de que houve omissão, contradição ou qualquer outro desvio no édito combatido.
8. Embargos das partes autora e ré desprovidos.